Tribunal: TJMT
Processo: 0024940-32.2014.8.11.0042
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por OENDERSON PEREZ DA SILVA, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id 45887495).
Recurso tempestivo (id. 49476998) e isento de preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 49500474).
Contrarrazões no id. 52789499.
O recurso extraordinário teve seu seguimento negado, com fundamento no artigo 1.030, I, "a", do CPC e também, com fundamento no artigo 1.030, V, do mesmo Código, conforme decisão proferida no id. 54123482.
Contra a parte da decisão que negou seguimento ao recurso com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, o Recorrente interpôs o Agravo em Recurso Extraordinário de id 57187999.
Recebidos os autos no STF, determinou-se o seu retorno a esta Vice-presidência para a aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 660), consoante decisão proferida no id. 78309479.
É o relatório.
Decido.
Compulsando os autos, verifica-se do decisum proferido no id 54123482 que a Vice-presidência, ao realizar o juízo de admissibilidade recursal, além da aplicação da sistemática de repercussão geral (TEMA 660), também negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, ante a impossibilidade de análise de ofensa reflexa e aplicação das súmulas 282, 284 e 356 do STF.
Diante desse quadro, o Recorrente interpôs o Agravo em Recurso Extraordinário, com fulcro no art. 1.042 do CPC, em face da parte da decisão que negou seguimento ao recurso com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, conforme previsão do § 1o do mesmo artigo.
Diante desse quadro, s.m.j., constata-se já ter havido a aplicação do TEMA 660/STF, na decisão id 54123482, conforme acima mencionado, restando pendente, assim, a análise das demais questões devolvidas no Agravo em Recurso Extraordinário.
Com essas considerações, determino o retorno dos autos ao Supremo Tribunal Federal, com as homenagens de estilo, a fim de sejam adotadas as providências cabíveis.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça